Tribunal: TJDFT
Processo: 0706676-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706676-14.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DO BLOCO M DA SQN 310 AGRAVADO: CONSTRUTORA CASTELO LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMINIO DO BLOCO M DA SQNA 310 contra a decisão (ID 184701744, dos autos de origem) que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da obrigação de fazer ajuizada contra a CONSTRUTORA CASTELA LTDA-ME. Nas razões do recurso, afirma que a empresa agravada é obrigada a realizar a imediata correção de quaisquer deficiências apontadas pelo contratante, nos termos da cláusula 4a, alínea ‘g’, do contrato de ID 183910144. Relata que demonstrou os deslocamentos de pastilhas que precisam ser corrigidas urgentemente, devido ao risco de queda das mesmas e provocar dano físico aos moradores e dano estrutural ao prédio. Ao final, requer em antecipação da tutela recursal que seja a agravada determinada a realizar os reparos necessários na fachada do condomínio, sob pena de multa diária. Preparo efetuado. Este é o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Pode o Relator conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). O art. 995, parágrafo único, do CPC, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada em desfavor da Construtora Castelo Ltda, em razão do contrato de prestação de serviços e fornecimento de materiais e mão-de-obra para reforma da fachada do prédio. Relata que a obra finalizou em maio/2022, entretanto, desde junho/2023, o condomínio tem acionado a construtora para promover os reparos nas pastilhas que apresentaram defeito na colocação. Consta dos autos, contrato por empreitada global firmado entre as partes em setembro de 2020 (ID 183940144), que tem por objeto a reforma das fachadas do prédio situado na SQN 310, bloco M, com substituição das esquadrias em alumínio, colocação de granito, ACM e pastilhas Atlas 5x5cm, no valor total de R$ 5.801.844,40. O agravante juntou aos autos fotos que mostram o deslocamento das pastilhas (ID 183912298, ID 183912299 e ID 183912301). Informa que notificou a agravada, contudo, não comprova a entrega do respectivo termo. A relação jurídica existente amolda-se às definições do CDC, uma vez que o condomínio se equipara a consumidor, enquanto coletividade, nos termos do art. 1.331 e seguintes do CC, e, assim, se enquadra como destinatário final. Com efeito, a tutela de urgência somente será concedida se houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Nesse sentido, ao analisar os documentos colacionados aos autos pelo agravante, verifica-se indícios de falha na execução do projeto de reforma do edifício. Contudo, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários ao deferimento da liminar pretendida, sem antes estabelecer a dilação probatória, garantido o contraditório e a ampla defesa, a fim de mensurar a extensão do dano, a responsabilidade e os riscos inerentes. Diante do exposto, em juízo de cognição sumária, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator